Tribunal: TJBA
Processo: 0523755-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0523755-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s): MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: TATIANE DE SOUZA SOARES

Advogado(s): KALISE RACHEL NAZARETH ANDRADE QUEIROZ

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. APLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR
BYSTANDER
.
RE
SPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PREJUÍZOS MORAIS
E
ESTÉTICOS. ATO ILEGAL DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$
80
.000,00), DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO FIXADO E
PENSÃO VITALÍCIA
FIXADA EM R$ 304.000,00
PAGA DE UMA SÓ VEZ
. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I –
H
á
prova nos autos de que o acidente, descrito na exordial, foi causado p
elo
ônibus pertencente
à
empresa ré.
O
dever de indenizar decorre da configuração da responsabilidade civil, que pressupõe a presença simultânea dos seguintes elementos: a) conduta; b) dano e; c) nexo de causalidade entre a ação e o prejuízo sofrido.

I
I
–
In casu
, a responsabilidade da demanda
da
é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Restou provado nos autos, outrossim, que o atropelamento d
a
autor
a
decorreu de ação de preposto da requerida, resultando em graves danos
funcionais e estéticos

à
vítima, consubstanciado em
deformidade aparente no pé direito
, com
invalidez parcial permanente,
que lhe dificulta a locomoção e
lhe obriga
o uso de muletas.

III
–
Os danos morais e estéticos devem ser mantidos no valor equivalente
à soma de
R$
8
0.000,00 (
oite
nta mil reais), por se tratar de quantia idônea a reparar os prejuízos experimentados pelo consumidor, dada a gravidade das consequências do atropelamento sofrido.

I
V
–
Mantém-se, igualmente, o pensionamento vitalício fixado, fixado em R$ 304.000,00 a ser paga de uma só vez.

V – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatad
os e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
26 de agosto de 2024.